Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-36.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Réus primários – Pena-base reduzida – Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) mantido, em razão da primariedade dos réus – Regime prisional inicial aberto mantido - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Réus primários – Pena-base reduzida – Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) mantido, em razão da primariedade dos réus – Regime prisional inicial aberto mantido - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos mantida – RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.